Tribunal: TJBA
Processo: 8001200-14.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001200-14.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

APELADO: NAIR CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO
HORIZONTAL
. LEI MUNICIPAL N.º
16
/200
7
. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora municipal em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias.

2.
A decisão recorrida determinou a concessão da progressão horizontal prevista na Lei Complementar n.º 016/2007, com acréscimo de 5% nos vencimentos a cada cinco anos, além do pagamento retroativo das parcelas devidas, incidência da taxa SELIC e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em saber se a progressão horizontal prevista na Lei Complementar n.º 016/2007 aplica-se apenas aos professores ou a todos os servidores municipais, e se a omissão do Município em realizar avaliações de desempenho pode inviabilizar o direito à progressão funcional.

III. Razões de decidir:

4.
A Lei Complementar n.º 016/2007, ao instituir o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos servidores do Município de Presidente Tancredo Neves, não restringiu expressamente a progressão horizontal apenas aos professores, definindo-a de forma ampla.

5.
Comprovou-se nos autos que a autora preencheu os requisitos legais para a progressão, e que a omissão do Município em realizar avaliações não pode prejudicar direito assegurado em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva.

6.
Jurisprudência pacífica reconhece que, na ausência de avaliação de desempenho, o servidor não pode ser penalizado, devendo a progressão ser concedida judicialmente.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Apelação conhecida e desprovida.
Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. A progressão horizontal prevista na Lei Complementar nº 016/2007 do Município de Presidente Tancredo Neves é aplicável a todos os servidores municipais, não se restringindo aos professores. 2. A omissão do Município em realizar as avaliações de desempenho não impede o reconhecimento judicial do direito à progressão funcional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º,
caput
, e 37; CPC, art. 85, §§ 3.º, 4.º e 5.º; LC n.º 016/2007, arts. 3.º, VIII, 7.º e 8.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.075; TJ-MG, AC 50000493220228130297, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 1ª Câmara Cível, j. 08.08.2023; TJ-BA, APL 8000984-29.2019.8.05.0271, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 19.07.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis n.º 8001200-14.2024.8.05.0271

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e
apelada

NAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22